Tribunal: TJSP
Processo: 1028344-15.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS – I – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que todos os autores comprovaram, através dos documentos acostados aos autos, que auferem renda mensal inferior a 02 salários mínimos – Contratação de

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS – I – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que todos os autores comprovaram, através dos documentos acostados aos autos, que auferem renda mensal inferior a 02 salários mínimos – Contratação de advogado particular que não obsta a concessão da benesse – Ausência de elementos para afastar a presunção iuris tantum que milita em favor dos requerentes do benefício – Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC – Benefício concedido – Apelo, neste aspecto, provido".

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso – Comprovado nos autos que os autores, em razão do cancelamento do voo, deixaram de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Ocorrência de reestruturação da malha aérea que é fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ré que, na hipótese, reacomodou os autores em voo para o mesmo dia, bem como prestou-lhes assistência material, fornecendo hospedagem e posterior reembolso dos gastos com translado e alimentação – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, não caracterizados – Em que pese o cancelamento do voo, a companhia aérea ré reacomodou os autores em outro voo, bem como forneceu-lhes toda a assistência material necessária, na forma do exigido pelo artigo 741 do CC e pelo artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido que, em razão do atraso/cancelamento do voo, os autores tenham perdido compromissos pessoais ou profissionais no destino – Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade dos autores, não há que se falar em dano moral indenizável – II – Ré que reembolsou os gastos tidos com alimentação e translado antes mesmo da propositura da ação – Danos materiais não configurados - Ação improcedente – Sentença mantida – III – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor atualizado da causa - Apelo improvido."